Tribunal: TJDFT
Processo: 0730298-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730298-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA MARTINS AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL MANSOES BELVEDERE GREEN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SARA MARTINS, ora ré/agravante, em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília-DF, em ação de cobrança proposta por CONDOMÍNIO RURAL MANSÕES BELVEDERE GREEN, ora autor/agravado, nos seguintes termos: "Passo à organização e saneamento do processo. Trata-se de ação de cobrança relativa às taxas condominiais reclamadas pelo condomínio-autor, o qual alega que a ré (detentora dos lotes 05 e 07) encontra-se inadimplente em relação às suas obrigações desde fevereiro de 2017. Dessa forma, reclama a condenação da requerida ao pagamento de R$ 71.912,06. Devidamente citada, a ré apresentou contestação cumulada com reconvenção de ID 87956177. Narrou ter adquirido os lotes 05 e 07 do conjunto 24 (objeto das cobranças condominiais) em 04/10/2011 ladeados e contando com 800 m2 cada um, totalizando 1.600m2. Afirmou que, na ocasião em que os imóveis foram adquiridos, a sociedade empresária INTERLAGOS AGROPECUÁRIA LTDA subscreveu o termo de compra e venda como interveniente anuente, sem ter mencionado nada a respeito de limitações a edificações nos lotes, sendo a responsável pelo parcelamento do solo e atuando em conjunto com o condomínio autor. Sustentou que, em 2012, ao negociar a venda de um dos lotes, descobriu que as informações que lhe haviam sido repassadas acerca dos lotes não condiziam com a realidade, uma vez que o lote 07 havia sido suprimido, lhe restando apenas o lote 05, cuja parte edificável havia sido significativamente reduzida. Naquela ocasião, enunciou ter questionado o condomínio-autor acerca dos problemas supracitados, o qual lhe respondeu afirmando que estava em contato com o empreendedor do Condomínio (senhor NILSON) para que fosse dada uma resposta aos problemas de regularização dos lotes. Anos mais tarde, em 2017, novamente desejosa de colocar os imóveis à venda, a ré questionou ao autor a situação dos lotes supracitados, tendo sido informada que ambos haviam sofrido restrições quanto à edificação em proposta ainda não aprovada pelos órgãos governamentais responsáveis (IBRAM e SEGETH). A ré narrou ter tentado solucionar os problemas junto à sociedade empresária ARIAS e INTERLAGOS, sem sucesso. Reclamou que apenas em 2020, o autor encaminhou e-mail aos condôminos pedindo que cada um deles analisasse o memorial descritivo dos lotes apresentados pela empresa ARIA, verificando se a metragem de seus imóveis correspondia àquela descrita no momento da aquisição para que – em caso negativo – fosse solicitada a correção perante a empresa responsável pelo estudo de regularização. Todavia, a ré afirmou que mesmo comparecendo pessoalmente à administração do condomínio-autor seus questionamentos nunca foram solucionados, de modo que seus lotes foram reduzidos à cerca de 300 m2 edificáveis (lote 05) e pouco mais de 500 m2 edificáveis (lote 07). Rechaçou a cobrança feita pelo autor declarando que a contribuição relativa à cada condômino deve ser proporcional à cada fração ideal, entendendo que o autor deve receber valores referentes às frações ideais detidas pela ré e não valores integrais referentes à totalidade original dos lotes. Impugnou a planilha de débitos trazida pelo autor, alegando que deveria pagar uma taxa condominial proporcional à metragem de seus imóveis. Admitiu que a taxa condominial equivale a R$ 659,70 e que (adimplida até o dia 10 de cada mês) esta chega ao valor de R$ 559,70 para um lote de 800m2. Assim, formulou um raciocínio de que um lote de 500 m2 deve recolher, aproximadamente, o valor de R$ 349,81 a título de taxa condominial. Por essa razão, formulou um pedido de que o autor fosse compelido a “informar os descontos progressivos dos anos anteriores, trazendo aos autos a evolução para que seja apurado posteriormente o real e justo valor devido” (ID 87956177-pág 19). Em sede de reconvenção, afirmou ter sido vítima de ato ilícito praticado pelo condomínio-autor e pela empreendedora, os quais teriam aprovado projeto de regularização que inviabilizou edificações em grande parte dos lotes adquiridos, causando-lhe danos materiais passíveis de indenização. Por essa razão, formulou pedido de reparação pelos prejuízos materiais no valor de R$ 406.900,00. Réplica e resposta à reconvenção de ID 91067817 na qual o autor/reconvindo impugnou as alegações da ré/reconvinte. Instada a apresentar resposta à manifestação do autor/reconvindo, a ré/reconvinte não se manifestou (ID 91153584 e 93669345). Instadas a especificarem provas, somente a ré formulou pedido de produção de prova testemunhal destinada a comprovar a perda da oportunidade de venda dos lotes em função dos problemas narrados e produção de prova pericial destinada a comprovar a perda da metragem dos imóveis (ID 95828200). É o relatório. DECIDO. (...). Indefiro a reconvenção apresentada, eis que não há conexão entre as duas demandas. Conforme se depreende do pedido reconvencional, pretende a parte requerida alcançar ressarcimento pelos prejuízos materiais que alega ter sofrido com a redução da área edificável dos lotes que adquiriu nos termos do instrumento de cessão de direitos de ID 87956182. Portanto, o cerne da demanda reconvencional é diversa, não estando relacionada à legitimidade das cobranças das taxas condominiais, eis que a reconvenção se relaciona à existência, ou não, de ato ilícito praticado pelo autor/reconvindo durante o processo de regularização dos imóveis, cujo procedimento não foi realizado pela parte autora. Nesse giro, a pretensão deve ser aviada em ação própria, pois não restam presentes os requisitos do artigo 343 do CPC. Diante do quadro, extingo a ação, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, VI do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa da reconvenção (ID . 87956177 - pág. 30) Promovo a análise da ação principal. (...)". Insurge-se a agravante contra decisão proferida pelo Juízo a quo, por meio da qual foi extinta, sem resolução de mérito, a Reconvenção por ela apresentada. Noticia que os lotes dos quais é detentora, localizados nos limites do Condomínio autor, não possuem as áreas edificáveis constantes nos registros públicos (800 m2). Assim, informa que questionou, como fundamento de defesa, em Contestação, a cobrança condominial objeto da ação principal, ao passo que as taxas cobradas pelo autor/agravado deveriam guardar relação com as exatas frações passíveis de edificação nos lotes da requerida/agravante. Destaca que, a partir do mesmo fundamento de defesa, apresentou Reconvenção, por meio da qual requereu a condenação da autora/agravada ao pagamento de indenização, a título de compensação, pela área não edificável somada nos dois lotes. Aponta que o Juízo a quo não reconheceu a conexão com o fundamento de defesa apresentado, razão pela qual julgou extinta a Reconvenção. Nesse contexto, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, de modo que a decisão agravada mantenha-se suspensa até o julgamento do mérito recursal. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade, entre eles o cabimento autorizado pelo art. 354, parágrafo único, do Código de Proceso Civil, in verbis: Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III , o juiz proferirá sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. (Grifos nossos). Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Nos termos do art. 343, caput, do Código de Processo Civil, "é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa". Dessa disposição legal, extraem-se os pressupostos processuais da Reconvenção, quais sejam a conexão com a ação originária, prevista no art. 55 do Código de Processo Civil; ou a conexão com os fundamentos de defesa, a qual ocorre quando o réu apresenta, além do feito reconvencional, Contestação com alegação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Todavia, em que pese a disposição legal supracitada exponha dois pressupostos processuais possíveis para aviar uma reconvenção, cumpre ressaltar que tal forma de resposta do réu deve guardar pertinência com a discussão tratada na ação principal, o que não ocorre no caso em tela. Na origem, a agravante formulou pedido indenizatório em Reconvenção, fundado em direito à compensação pecuniária decorrente da existência de área edificável dos lotes inferior à anunciada nos registros de aquisição dos imóveis, enquanto a ação principal trata de cobranças de taxas condominiais. Note-se que o feito principal discute o direito de o Condomínio autor em exigir o cumprimento de obrigação a ser prestada pela ré/agravante (obrigação propter rem). Já a reconvenção busca a reparação de danos à ré, pelo fato de possuir lotes com áreas inferiores às por ela adquiridas. Nesse contexto, verifica-se que, em verdade, inexiste relação entre a ação principal e a reconvenção, conforme bem consignado pelo Juízo a quo, circunstância a qual afasta a utilidade da reconvenção apresentada, ao passo que a insatisfação da requerida/agravante, quanto ao valor pago pela real área de seus lotes, deve ser objeto de ação de indenização própria. Portanto, tendo em vista que a reconvenção tem natureza de ação e que, no caso em exame, a referida resposta do réu não se mostra útil, fica demonstrada a falta de interesse de agir da ré, ausência esta que implicou na extinção do feito e que afasta a probabilidade de direito da agravante na presente situação. Assim, ausente o requisito necessário à concessão da medida vindicada, torna-se imperioso o indeferimento do pleito liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 22 de setembro de 2021 14:34:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora